Tribunal: CARF
Processo: 16327.001483/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001483/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.400 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
J P MORGAN S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTOS INDEVIDOS DE IRRF. COMPENSAÇÃO. DCOMP.
SÚMULA CARF No 145.
Na época dos fatos jurídicos tributários, a compensação de eventuais créditos
de pagamentos indevidos de IRRF com débitos de estimativa mensal de IRPJ
requeria o exame de liquidez e certeza mediante a apresentação de Declaração
de Compensação - DCOMP. A exigência da DCOMP é inafastável.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. ANO-CALENDÁRIO 2003.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 105.
No caso, considerando que os fatos ocorreram no ano-calendário 2003, incide o
disposto na Súmula CARF no 105, que determina o afastamento da multa
isolada imposta concomitantemente à multa de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIRECIONAMENTO
DAS
INTIMAÇÕES.
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o
direcionamento das intimações para as advogadas da contribuinte e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para afastar a multa isolada em razão da insuficiência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001483/2008-82
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ em 04/2003. Votou pelas conclusões a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ em razão da apuração de diferença entre a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF no ano-calendário 2003.
Em síntese, a autoridade fiscal apurou que em 04/2003 a contribuinte apurou na
DIPJ uma estimativa mensal de R$ 77.557,80. No entanto, declarou e recolheu em DCTF
somente R$ 47.071,06. A diferença de R$ 30.486,82 apurada de ofício foi a base de cálculo para
a imposição de multa isolada de 50% pela falta de recolhimento da estimativa mensal de IRPJ.
Entretanto, a diferença de R$ 30.486,82 refletiu-se também na apuração do
imposto no ajuste anual, pois a contribuinte deduziu o montante de R$ 717.373,84 a título de
estimativas em 2003, enquanto recolheu e declarou em DCTF somente R$ 686.887,02. Em razão
dessa diferença, a fiscalização efetuou o lançamento do imposto devido, com acréscimo de multa
de ofício (75%) e juros moratórios.
Os montantes lançados de ofício encontram-se resumidos no quadro abaixo:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso que sintetiza as
alegações lançadas pela impugnante:
3. Cientificada em 27/11/2008, conforme AR de fl. 65, tempestivamente, em
29/12/2008, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 67/81, acompanhada dos
documentos de fls, 82/225, que se resume a seguir:
SÍNTESE DOS FATOS
a. Relata que tem por objeto social a emissão de títulos ou valores mobiliários para
revenda; a compra e venda, por conta própria, a vista, a prazo ou a prestação, de títulos
e valores mobiliários; o exercício da administração de carteiras de valores mobiliários,
dentre outras atividades, conforme seu estatuto social;
b. Anota que o lançamento foi efetuado porque, em revisão interna da DIPJ 2004 Ano
calendário 2003, constatou-se que a Impugnante informou o Imposto de Renda a pagar
por estimativa, para a competência de abril de 2003 no valor de R$ 77.557,80 (setenta e
sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Porém, na DCTF do
mesmo período declarou e pagou o imposto no valor de R$ 47.071,06 (quarenta e sete
mil e setenta e um reais e seis centavos). A divergência, no valor de R$ 30.486,82 (trinta
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) entre o imposto
informado em DIPJ e o valor declarado em DCTF e pago pela Embargante, resultou no
lançamento, conforme se depreende de trecho do Termo de Verificação Fiscal. A
Fiscalização ainda lançou multa isolada calculada em 50% do valor do suposto crédito
tributário, além da multa proporcional, calculada no montante de 75% do valor principal
lançado;
c. Alega que o lançamento ora combatido não encontra razões de prosperar já que
decorreu de mero equivoco da Impugnante no preenchimento da DCTF, quando deixou
de informar a compensação legitimamente efetuada de parte do imposto devido e
informado na DIPJ. Ou seja, a Impugnante apurou o IRPJ Estimativa referente a abril de
2003 no valor de R$ 77.557,79 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
setenta e nove centavos), conforme informado na DIPJ do período, porém, ao entregar a
DCTF, declarou o pagamento do imposto no valor de R$ 47.071.06, e se equivocou ao
deixar de declarar a compensação do saldo remanescente, efetuada no valor de R$
30.486,73 com créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte referente aos anos-
calendário de 2000 e 2001;
DO DIREITO. Da compensação efetuada pela Impugnante.
d. Afirma que o Auto de Infração está centrada em torno de parte do pagamento por
estimativa do IRPJ referente ao abril de 2003, não identificado pela D. Fiscalização, o
qual foi objeto de compensação. Em suma, não identificou a D. Fiscalização que no mês
de abril de 2003, a Impugnante realizou o pagamento de parte do IRPJ estimativa
devido, no valor de R$ 77.557,80 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

e oitenta centavos), através de compensação, utilizando-se créditos de Imposto de
Renda Retido na Fonte referente aos anos calendários de 2000 e 2001;
e. Explica que detinha créditos de IRRF pago no código 8045 (IRRF Outros
Rendimentos) referente ao ano-base 2000 no valor originário de R$ 20.322,28 (vinte
mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) e ao ano-base 2001 no valor
originário de R$ 1.261,19 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e dezenove
centavos);
f. Argumenta que, conforme prevê a legislação e expressamente autoriza a Receita
Federal, este saldo credor foi atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, perfazendo
o montante de R$ 30.486,71 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um
centavos). O controle mantido pela Impugnante que demonstra essa atualização segue
anexo (Doc. anexo);
g. Esclarece que o crédito em questão tem como origem o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) incidente sobre receitas de comissões ou corretagens nos termos do art.
651, inciso I do RIR/99. Utilizando-se desses créditos, no valor atualizado de R$
30.486,71 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) a
Impugnante efetuou a compensação do saldo a pagar a titulo de IRPJ no valor de R$
77.557,80 (setenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos),
recolhendo em guia DARF o saldo remanescente do imposto no valor de R$ 47.071,06
(quarenta e sete mil e setenta e um reais e seis centavos), conforme declarado na DCTF
do período;
h. Frisa que nos termos do disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a alteração
dada pela Medida Provisória n° 66, a sistemática de compensação implica o
cumprimento da obrigação acessória de entrega de declaração de compensação ao Fisco,
extinguindo-se o respectivo crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação. Significa dizer que a redação dada ao artigo 74 da Lei 9.430/96 pela
Medida Provisória n° 66/02, posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, não mais vinculou a compensação de créditos do sujeito passivo ao
procedimento interno prévio de verificação quanto à existência de débitos deste para
com a Receita Federal;
i. Acrescenta que a declaração de compensação constitui obrigação acessória, não
fazendo parte da essência do ato, por duas razões fundamentais: (i) a homologação da
compensação constitui ato vinculado e não discricionário, o que significa dizer:
presentes os respectivos pressupostos legais, a autoridade administrativa está obrigada
A homologação;(ii) é exatamente em função do exercício do direito à compensação que
independe a autorização da Secretaria da Receita Federal. O contribuinte realiza a
compensação e assume a responsabilidade por seu ato. 20. É exatamente diante dessa
situação que se encontra a Impugnante. A falta de declaração da compensação na DCTF
do período decorreu de mero equivoco da Impugnante que se traduz no descumprimento
de obrigação acessória, sem qualquer prejuízo ao erário público, tanto porque, sendo
legitimo o crédito tributário compensado, a compensação é direito do contribuinte e sua
ulterior homologação é ato vinculado da Administração, de forma que a declaração
constitui mera formalização do procedimento levado a efeito pela Impugnante;
j. Assim, eventual manutenção do lançamento ora combatido sob o fundamento
exclusivo de que a Impugnante deixou de apresentar a declaração de compensação,
significa privilegiar uma fictícia verdade formal, a qual inexiste, em detrimento da
busca da verdade real. Sim, porque uma obrigação acessória não pode se sobrepor ao
direito do contribuinte de aproveitar-se de um crédito legitimo e abatê-lo no imposto
devido em períodos subseqüentes, de forma inclusive a evitar o enriquecimento
indevido do Estado em detrimento de um direito assegurado à Impugnante. Ora, na
contramão das garantias asseguradas aos contribuintes, eventual manutenção do
lançamento ora combatido, em razão do mero descumprimento da obrigação acessória
da Impugnante de declarar a compensação por ela efetuada na DCTF do período se
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

traduz na presunção da máfé do contribuinte e prestigio a um excesso de formalismo
que tem por único objetivo impedir a busca da verdade material. De fato, comprovada a
existência do crédito, as eventuais divergências existentes entre informações prestadas
não poderão jamais ser opostas como fundamento para afastar a compensação. Tratase
de um corolário do principio da verdade material, que deve reger todo o trâmite do
processo administrativo;
k. Tece comentários sobre o principio da verdade material;
l. Cita decisões do CARF;
m. Junta à presente defesa (i) planilha contábil demonstrando a conciliação do Imposto
de Renda a compensar dos anos de 2000 e 2001, (ii) extrato de movimentação contábil
dos anos de 2000 e 2001, (iii) cópia da DIRF do ano calendário de 2000, (iv) razões
contábeis demonstrando que os valores de IRFonte foram contabilizados, (v) cópia do
demonstrativo de aproveitamento do crédito tributário, (vi) DARF's comprovando o
pagamento do imposto;
n. Conclui que cabe à Receita Federal, no âmbito de seu poder de verificar a ocorrência
do fato gerador e identificar a verdade nos procedimentos adotados pelos contribuintes,
analisar o que de fato ocorreu em determinada situação;
o. Reclama que a Receita Federal eximiu-se de sua obrigação de investigar o que
realmente havia ocorrido naquela situação, limitando-se a afirmar pela existência de
divergência entre as informações contidas na DIPJ e as declarações prestadas na DCTF.
Contudo, como demonstrou a Impugnante aqui por intermédio de todos os documentos
ora juntados, as divergências apontadas foram afastadas. Vale ressaltar ainda que a
compensação efetuada pela Impugnante, muito embora não tenha sido devidamente
declarada na DCTF do período, foi legitima e não acarretou qualquer prejuízo ao erário
público que pudesse responsabilizar a Impugnante pelo pagamento do crédito tributário
em discussão; Da Duplicidade no Lançamento da Multa
p. No que tange à cobrança de multa, entende que o lançamento merece ser
desconstituído. Conforme relatado acima, sobre o valor principal lançado, a
Fiscalização aplicou multa isolada de 50%, além da multa proporcional calculada em
75% sobre o valor lançado, em manifesta cobrança em duplicidade da penalidade. Ora,
o fato havido como infração foi único, qual seja, o recolhimento a menor do Imposto de
Renda Mensal por estimativa referente ao ano-calendário de 2003, apurado pelo
confronto dos dados declarados com os recolhimentos efetuados. A multa isolada foi
lançada com fundamento no art. 44, § 10, inciso IV da Lei n° 9.430/96, posteriormente
revogado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07;
q. Aduz que a conduta considerada infratora pela Fiscalização, qual seja, o não
recolhimento do IRPJ por estimativa referente a abril de 2003, deu ensejo a que fossem
cobradas além da multa de oficio, a multa isolada, incidente sobre uma mesma base de
cálculo, no caso, o valor principal do imposto lançado. Ora, é evidente que o
ordenamento jurídico pátrio não pode comportar tão grande multiplicidade de punições
para uma e apenas uma conduta fiscal, com a mesma natureza;
r. Cita decisões do CARF;
s. Assevera que não é cabível a aplicação da multa de oficio cumulada a aplicação da
multa isolada em razão da falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ apurado,
o que configura cobrança em duplicidade na qual se exigem duas multas sobre um
suposto crédito tributário contra a mesma pessoa jurídica, relativamente & mesma
acusação e fatos geradores. Ademais, a cobrança de multa de oficio e multa isolada
sobre uma mesma conduta deve ser repudiada ante seu caráter desproporcional,
desarrazoado e confiscatório, pois desvirtuada sua natureza sancionatória, sobrepujada
pelo anseio arrecadatório. Por decorrência lógica, pela inobservância da
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

proporcionalidade na cominação da pena, caracteriza-se a ofensa também ao principio
constitucional do não-confisco, em violação ao direito de propriedade e do devido
processo legal;
t. Recorre aos arts. 5°, LIV, e 150, IV, da Constituição Federal;
u. Conclui que o lançamento simultâneo de multa de oficio e multa isolada configura
verdadeira cobrança em duplicidade, sendo de rigor, minimamente, o cancelamento da
multa exigida isoladamente;
Inaplicabilidade da Ilegítima Taxa Selic para o cômputo dos juros moratórios
v. Afirma que, muito embora a matéria já configure entendimento sumulado deste E.
Conselho de Contribuintes, a Impugnante não poderia deixar de se insugir brevemente
sobre a ilegitimidade da aplicação da Taxa SELIC, instituída pela Circular BACEN
466/79, com o objetivo especifico de remunerar o capital próprio investido em títulos
federais. De sua própria definição, depreende-se que a taxa SELIC foi instituída com
objetivo de remunerar o capital investido em títulos federais, sendo "composta por juros
e um sucedâneo da correção monetária". Portanto, incompatível o seu conceito, que visa
à apuração dos juros remuneratórios, com o conceito de juros moratórios, que têm por
objetivo tão somente indenizar o credor pelo pagamento em mora;
DO PEDIDO
w. Ao final, requer o cancelamento completo do Auto de Infração lavrado.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, requer, ao menos, a relevação da multa
isolada cumulativamente à multa de oficio, por ser absolutamente atípica,
desproporcional e configurar manifesta cobrança em duplicidade. Por fim, a Impugnante
protesta pela juntada posterior dos documentos que possam corroborar todo o
comprovado na presente Impugnação.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 06-45.563 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, toda prova documental deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E
CSLL.
A falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL sujeitam-se à multa isolada no
percentual de 50% sobre os valores estimados e não pagos.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ. APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO NO FINAL DO ANO CALENDÁRIO. ALEGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Diante da falta de recolhimento de estimativas do IRPJ, deve ser apurado o imposto
devido ao final do ano calendário e exigido com multa de ofício e juros de mora,
descabendo alegar compensação com saldos anteriores, sem declaração de
compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na decisão de piso, quanto à diferença apurada de ofício pela fiscalização, a
autoridade julgadora a quo apontou, em apertada síntese, que a alegada compensação feita pela
contribuinte somente poderia ser efetivada mediante entrega da respectiva Declaração de
Compensação. Quanto à manutenção das multas de ofício e isolada, bem como a incidência de
juros conforme a Taxa Selic, a DRJ/CTA limitou-se a mencionar que a fiscalização teria atuado
conforme a legislação em vigor e reproduziu os respectivos fundamentos legais.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reproduziu as alegações lançadas na impugnação. Ao
final, pediu a reforma da decisão de piso com a anulação do auto de infração. Sucessivamente,
pediu a insubsistência da multa isolada aplicada cumulativamente à multa de ofício. Requereu
também o direito à sustentação oral e o direcionamento das intimações para as advogadas.
Em suma, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

Mérito.
Conforme relatado, trata-se de apuração de diferença entre a DIPJ e as DCTF em
procedimento de revisão interna.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a justificar a diferença
de R$ 30.486,82 entre a estimativa mensal de IRPJ apurada na DIPJ em 04/2003, no valor de R$
77.557,80, e o valor efetivamente declarado em DCTF e recolhido, R$ 47.071,06.
A contribuinte não logrou apresentar à fiscalização nenhuma justificativa para a
diferença apontada. Desta forma, a autoridade fiscal apurou duas infrações e efetuou os
lançamentos de ofício, conforme segue:
(i) Multa isolada de 50% em razão da insuficiência de declaração/recolhimento da
estimativa mensal;
(ii) Diferença de imposto apurada no ajuste anual, acrescida de multa de ofício e
juros moratórios, uma vez que a contribuinte deduziu um montante de estimativas (R$
717.373,84) superior à soma dos valores efetivamente declarados em DCTF e recolhidos (R$
686.887,02).
Quanto à defesa da contribuinte, impende ressaltar, de pronto, que não há
qualquer contestação acerca do montante efetivamente devido em 04/2003. Em nenhum
momento, a contribuinte contesta que a estimativa devida era de R$ 77.557,80 e que o valor
efetivamente recolhido foi de R$ 47.071,06.
A defesa da contribuinte centra-se na alegação de que teria cometido um erro de
fato na DCTF ao deixar de declarar a compensação da diferença de R$ 30.486,82 com créditos
decorrentes de imposto de renda retido na fonte – IRRF pagos nos anos-calendário 2000 e 2001.
Trago à colação trecho do recurso voluntário que trata da matéria:

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

Segundo a contribuinte, a falta de declaração da compensação em DCTF e em
DCOMP não seria obstáculo para o reconhecimento do indigitado crédito, que estaria
devidamente comprovado nos autos. Cito suas palavras:

[...]

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

Penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida.
Conforme apontado pela autoridade julgadora a quo, na época dos fatos, o ato
legalmente previsto para a realização da compensação de créditos oriundos de pagamentos
indevidos ou a maior era a apresentação da Declaração de Compensação.
Contudo, a própria contribuinte reconhece que a alegada compensação não teria
sido declarada ao Fisco nem na DCTF, nem em DCOMP.
A compensação de créditos passíveis de restituição está inteiramente regulada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...] – grifei.
A Lei no 10.637/2002 trouxe substancial alteração na regulação jurídica da
repetição de indébito no âmbito da Secretaria da Receita Federal. De um lado, abriu a
possibilidade de compensar créditos passíveis de restituição ou ressarcimento com (quaisquer)
tributos administrados pela RFB antes de qualquer procedimento de ofício da Administração
Tributária. De outro, obrigou a apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP).
Não se trata de mera formalidade. A declaração do débito de estimativa na
DCOMP tem como efeito jurídico a constituição do crédito tributário por força do caráter de
confissão de dívida e instrumento hábil para a cobrança do débito. Ademais, com a
compensação, ocorre a extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Portanto, desde a entrada em vigor da Lei no 10.637/2002 (inicialmente MP no
66/2002), para que os eventuais créditos de pagamentos indevidos ou a maior de IRRF sejam
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

compensados com débitos relativos a estimativas mensais de IRPJ de períodos posteriores, é
preciso que a compensação esteja declarada em DCOMP. A exigência é inafastável.
Assim, a falta de apresentação da DCOMP e, também, a omissão da compensação
na DCTF não configuram meros erros de fato.
Neste diapasão, vale mencionar o disposto na Súmula CARF no 145, verbis:
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Ora, se até o saldo negativo de IRPJ precisava na época ser compensado por meio
de DCOMP, o mesmo raciocínio jurídico que anima a Súmula no 145 deve ser aplicado a
qualquer outro crédito.
Considerando que o débito de estimativa que teria sido compensado seria
correspondente ao período de apuração de 04/2003, a alegada compensação somente poderia ter
sido efetuada por meio de DCOMP. Não há que se falar em compensação sem a apresentação da
competente DCOMP.
Impende salientar, ademais, que não se está aqui a exigir a apresentação da
DCOMP por mero formalismo. A questão é atinente à verdade material. A questão é a
verificação da existência, liquidez e certeza do alegado crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF nos anos-calendário 2000 e 2001.
A exigência de liquidez e certeza do crédito em questão tem fundamento no artigo
170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...] – grifei.
Conforme visto acima, com as mudanças promovidas pela Lei no 10.637/2002 no
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a formalização de crédito perante a União e a extinção de
créditos tributários por meio de compensação passaram a exigir a apresentação Pedidos de
Restituição/Ressarcimento – PER e Declarações de Compensação – DCOMP.
A introdução do sistema PER/DCOMP alterou substancialmente a dinâmica da
utilização dos créditos por parte dos contribuintes. Estes passaram a poder efetuar compensações
com quaisquer débitos de sua responsabilidade. Nesta alteração, a verificação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo e a homologação das compensações passaram a
ser realizadas pela Administração Tributária a posteriori, com base nos PER/DCOMP
apresentados.
A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória e
a apresentação da DCOMP marca o termo inicial do prazo decadencial de 05 anos previsto no §
5o do dispositivo legal retro transcrito para a homologação da compensação.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

Portanto, a apresentação do PER/DCOMP é essencial para a verificação da
verdade material acerca do crédito pleiteado pela contribuinte.
Desta forma, não há como reconhecer a alegada compensação que teria sido
efetuada pela contribuinte uma vez que não houve qualquer exame de liquidez e certeza do
crédito que seria decorrente de pagamentos indevidos ou a maior de IRRF.
Assim, é de se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Multa isolada.
Conforme relatado, a recorrente pugnou pelo afastamento da multa isolada
imposta concomitantemente à multa de ofício.
Neste ponto, creio ter razão a contribuinte.
Na espécie, considerando que os fatos jurídicos ocorreram em 2003, antes da
alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 promovida pela Lei no 11.488/2007,
incide o disposto na Súmula CARF no 105, verbis:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Desta forma, é de se dar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
Juros SELIC.
A matéria foi contestada pela contribuinte, embora esta tenha reconhecido a
existência de Súmula que pacifica a matéria. Assim, para o deslinde da questão, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nega-se, portanto, provimento a esta parte.
Sustentação oral e direcionamento das intimações para as advogadas.
A possibilidade de sustentação oral nas sessões do CARF está prevista no artigo
58 do Regimento Interno do CARF – RICARF. Desta forma, independe de manifestação desta
relatoria.
Contudo, a questão do direcionamento das intimações para advogados não
encontra guarida na legislação de regência do processo administrativo fiscal. Essa é a
inteligência da Súmula CARF no 110:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.400 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2008-82

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, nesta parte, é de se indeferir o pedido de direcionamento das intimações
para as advogadas da contribuinte.
Conclusão.
Voto por indeferir o direcionamento das intimações para as advogadas da
contribuinte e por dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para afastar a multa
isolada em razão da insuficiência de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ em 04/2003.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital